Tribunal: STF
Processo: AI 768859
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
1.  A jurisprudência desta Corte não admite a interposição de agravo regimental contra despacho que determina a reautuação de agravo de instrumento como recurso extraordinário, excetuadas as hipóteses relativas aos pressupostos de conhecimento do próprio agravo de instrumento. Incidência da Súmula STF 289. 


2.  Agravo regimental a que se nega provimento.